Tribunal: TJMT
Processo: 1066991-86.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1066991-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUSA GOMES DOS SANTOS - CPF: 138.150.081-15 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Recurso Inominado no
1066991-86.2022.8.11.0001
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: NEUSA GOMES DOS SANTOS.

Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Julgamento:
18/07/2023
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE – RECONHECIMENTO FACIAL - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual, a reclamante alega que o requerido efetuou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 550,08 (quinhentos e cinquenta reais e oito centavos), totalizando o valor de R$ 6.050,88 (seis mil e cinquenta reais e oitenta e oito centavos),
referente ao “refinanciamento” dos empréstimos consignados já existente sem sua autorização
, razão manejo a presente ação, postulando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

O requerido em sua defesa alega que os descontos são legítimos, pois, são oriundos do
“
contrato de Cédula de Crédito Bancário Tipo Operação Refinanciamento de no 19ab3117-dc1e-4728-b9f4-99b98c745873”,
conforme se denota no ID.

170159866, assinado eletronicamente.
Portanto, comprovada o refinanciamento do empréstimo consignado, mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela autora, de forma digital, por meio de reconhecimento facial,
não há que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita.

3.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA –
ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE AUTORA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - JUNTADA DE HISTÓRICO DE DÉBITO E CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ADESÃO NA FORMA DIGITAL
- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1001999-41.2021.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022).”

4.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

6.

Ademais, inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e material.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023